Tribunal: STF
Processo: ARE 1529774
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 13, Doc. 25):



    “APELAÇÃO. ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. AUXILIO-EDUCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. 11% SOBRE VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE STF. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELO IMPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CHS AGRONEGÓCIO - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. alega que o acórdão recorrido violou o art. 195, I, "a", e § 4º da CF/1988, ao fundamento de que o inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, foi declarado inconstitucional pelo STF nos autos do RE 595.838 (Tema 166), de modo que deve ser afastada a contribuição sobre os serviços tomados de cooperativas. 



    Logo, ao confirmar a sentença que manteve DEBCAD 51.061.639, por meio do qual fora autuada pelas contribuições previdenciárias referentes à utilização de serviços de cooperativas de trabalho, o Tribunal de origem violou o art. 195, inciso I, "a" e § 4º da Constituição Federal (fl. 11, Doc. 27).



    Isso porque “a Lei n° 12.690/12 definiu o conceito de cooperativa de trabalho para todos os fins de direito e excluiu as cooperativas de assistência à saúde, as que atuam no setor de transporte e as de médicos cujos honorários sejam pagos por procedimento (parágrafo único do artigo 10 do mencionado Diploma), lembrando que o conceito por ela definido apenas foi transformado em texto legal, uma vez que acompanhou o entendimento que vinha sendo reiteradamente adotado” (fl. 13, Doc. 27).



    Defende que “como a cooperativa Unimed e a Uniodonto não são cooperativas de trabalho e como suas atividades não são a de prestação de serviços de saúde, mas sim a de cobertura de custos financeiros, não há, em suas operações de plano, fato gerador da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91” (fl. 13, Doc. 27).



    Ressalta que o STF, “nos autos do Recurso Extraordinário de n° 595.838, na sessão de 23/04/2014, julgou inconstitucional a contribuição incidente sobre os valores referentes à prestação de serviços a pessoas jurídicas por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, sob o argumento de que a inconstitucionalidade se origina da extrapolação da base econômica para tributação e da violação da reserva de lei complementar para instituição de nova Contribuição Social para a Seguridade Social” (fl. 14, Doc. 27). 



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para afastar a exação sobre os serviços tomados de cooperativas, desconstituindo-se o crédito tributário plasmado pela DEBCAD 51.061.639-9 (fl. 16, Doc. 27).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 282/STF (fl. 5, Doc. 41).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 45).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da presidência desta CORTE, determinou a devolução do processo à origem para a observância do Tema 166 da repercussão geral (Doc. 92).



    Em nova análise da questão, o Juízo local remeteu os autos ao STF, ao fundamento de que o referido precedente de repercussão geral não se aplica à hipótese dos autos, pois “a tese da inconstitucionalidade da exação prevista no art. 22, IV, da Lei n.º 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.876/99, não foi considerada na fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foram opostos declaratórios, o que atrai a incidência tanto da Súmula n.º 282 do STF quanto da Súmula n.º 284 do STF” (fl. 3, Doc. 95).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 9-11, Doc. 27):



    “d) Da repercussão geral da matéria 



    E não é este apenas o fator superado pela presente tese, mas também a reconhecida repercussão geral da matéria suscitada na questão constitucional ventilada, requisito este estabelecido pelo artigo 1.0352 do Código de Processo Civil, e pelo art. 322 do Regimento Interno desta corte, com a finalidade de regulamentar o § 30 do artigo 102 da Constituição Federal, também se encontra cumprido in casu. 



    Assim sendo, é indubitável que a causa ultrapassa os interesses subjetivos da presente demanda, de forma que sua violação, por qualquer juízo, é ofensa, não só aos direitos constitucionalmente garantidos ao Recorrente, como também à estabilidade do Estado Democrático de Direito, que pressupõe, em grau máximo, seja assegurado, a todos os cidadãos brasileiros, o direito em questão, inclusive, implicando em grave insegurança jurídica caso não observado tal preceito. 



    Ou seja, permitir tal espécie de entendimento afeta diretamente todas aquelas pessoas jurídicas que, nos casos de demissão de seus empregados sem justa causa, se veem diante da exigência injustificada dessa contribuição flagrantemente inconstitucional, cuja validade afronta diretamente os ditames da Carta Magna. 



    Por outro lado, verifica-se a presença da repercussão geral uma vez que esta Superior Corte declarou a existência de repercussão geral nos autos do RE 595.838.



    (…)



    É neste sentido que se entende que a questão possui repercussão geral e merece ser processada pela via extraordinária.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas Leis 8.212/1992 e 9.711/1998, confirmou a sentença que limitou a 11% a alíquota sobre o valor bruto das notas fiscais ou das faturas da prestação de serviços emitidas por cooperativa de trabalho, que caracteriza cessão de mão de obra (fl. 10, Doc. 13), ao fundamento de que “a responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo é exclusiva da parte autora, razão pela qual não lhe assiste a tese de que a empresa cedente de mão-de-obra teria recolhido as contribuições em dobro” (fl. 12, Doc. 24).



    Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 24, fl. 12):



    “A Lei n° 8.212/1991, na redação original de seu artigo 31, previa a responsabilidade solidária de tomadores e prestadores de serviço. 



    Com a edição da Lei n° 9.711/1998, que deu nova redação ao artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, a responsabilidade tributária da tomadora de serviços pelo recolhimento das contribuições sobre a cessão de mão de obra passou a ser exclusiva. 



    Cumpre destacar que, nos termos do artigo 29 da Lei n° 9.711/98, o artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98, passou a produzir efeitos somente a partir de fevereiro de 1999. 



    No caso concreto, tendo em vista que o crédito exequendo refere-se às competências de 03/2010 a 12/2010, aplica-se o artigo 31 da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98. 



    Sendo assim, a responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo é exclusiva da parte autora, razão pela qual não lhe assiste a tese de que a empresa cedente de mão-de-obra teria recolhido as contribuições em cobro.”



    Sobre a matéria em análise, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 302 da repercussão geral, fixou tese no seguinte sentido: 



    “É constitucional a substituição tributária prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.711/98, que determinou a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço.”



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.



    2. A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes.



    3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.



    4. A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior.



    5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4º, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 603.191/MT, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, Dje de 5/9/2011)



    Nessa linha, confira-se:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA – RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA – ARTIGO 31 DA LEI Nº 8.212/91, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 9.711/98 – PRECEDENTE DE PLENÁRIO. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.191/MT, reiterou a conclusão em torno da constitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 8.212/91. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 427.872-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje de 18/12/2012)



    Cite-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1092878, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 30/11/2017, já transitado em julgado.



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Além disso, o Tema 166 da repercussão geral, invocado pela recorrente, não tem incidência no caso em análise, uma vez que, nesse precedente, tratou-se da substituição tributária no caso de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/1991), e não da substituição tributária do art. 31 da Lei 8.212/1991, que cuida de serviços executados mediante cessão de mão de obra, matéria julgado no acórdão recorrido.



    Veja-se a tese fixada no Tema 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4º, CF. 



    1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei nº 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.



    2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.



    3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.



    4. O art. 22, IV da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4º - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.



    5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99.” (RE 595.838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 8/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente